Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-50.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000106-50.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A. - CNPJ: 35.067.262/0001-58 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRENTE), PRYCILA FAGUNDES CARDOSO ANGELO ESPOSITO - CPF: 036.811.861-46 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000106-50.2025.8.11.0045.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A., ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. e COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO.

Recorrida:
PRYCILA FAGUNDES CARDOSO ANGELO ESPOSITO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21
/08/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 90 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, reconhecendo a inexistência dos débitos cobrados e a validade da solicitação de cancelamento realizada desde 20/12/2023, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais. A parte demandada pretende a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula de aviso prévio, a legalidade das cobranças, a inexistência de ato ilícito e a improcedência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a exigência de 90 dias de aviso prévio para cancelamento dos serviços de energia solar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais, diante da alegação de negativação indevida do nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de aviso prévio de 90 dias, prevista na proposta comercial e no contrato firmado entre as partes, é válida e encontra respaldo tanto no princípio do
pacta sunt servanda
quanto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que condiciona alterações na unidade consumidora ao ciclo de faturamento subsequente à solicitação.

Apesar da validade da cláusula, cabia à fornecedora comprovar que adotou tempestivamente as providências necessárias para efetivar o cancelamento solicitado pela consumidora em 20/12/2023, o que não ocorreu, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de atendimento efetivo após sucessivas solicitações, com repasse de contatos ineficazes e respostas automatizadas, demonstrou desídia da fornecedora no cumprimento da obrigação contratual.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, impõe a reparação quando comprovada a falha na prestação, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito, o que não foi demonstrado nos autos.

O prazo de aviso prévio deve ser contado a partir da primeira solicitação, em 20/12/2023, encerrando-se, portanto, em 20/03/2024, sendo indevida a pretensão da empresa de prorrogar o cancelamento até dezembro de 2024.

Não se configura, no caso concreto, dano moral indenizável, pois a parte autora deixou de apresentar extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), inviabilizando a verificação da inexistência de negativações anteriores, conforme entendimento fixado na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 90 dias para rescisão de serviços de energia solar é válida, desde que prevista na proposta comercial aceita pelo consumidor.

A contagem do aviso prévio deve observar a data da primeira solicitação de cancelamento, ainda que não formalizada nos canais corretos, quando não houver orientação clara do fornecedor.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

A falha do fornecedor em processar o pedido de cancelamento enseja a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos emitidos após a solicitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Súmula no 52, Turmas Recursais, DJe 23.07.2025; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJe 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

As demandadas buscam a reforma da decisão proferida no ID 298579373, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a validade das solicitações de cancelamento feitas desde
20/12/2023
, sendo inaplicável o período de aviso prévio, bem como declarando a inexistência dos débitos e a nulidade do contrato firmado, objeto dos presentes autos.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizados monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Necessidade de reconhecimento do prazo de 90 dias de aviso prévio – Alteração só poderá ser feita no ciclo de faturamento subsequente ao ciclo em que ocorreu a solicitação;

2)

Validade dos débitos cobrados – Previsão legal e contratual;

3)

Inexistência de ato ilícito – Cláusula embasada em proposta comercial previamente apresentada e firmada;

4)

Inexistência de danos morais.

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de a recorrida ter sido devidamente intimada (ID 298579380), o prazo decorreu
in albis
(ID 298579381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o esposo da autora negociou a contratação dos serviços de energia solar oferecidos pela parte rés, atraído por vantagens como economia de 30% na fatura, ausência de custos, taxas e cláusula de fidelidade. Como titular da fatura de energia, narra que firmou o contrato em seu nome, sendo todo o procedimento de contratação conduzido por preposta da empresa Renergisa, chamada Kamila, que intermediou tanto a negociação quanto a formalização do contrato.

Todavia, após algum tempo de utilização, sustenta que os serviços contratados não estavam gerando a economia prometida. Pelo contrário, observou que os valores pagos passaram a ser superiores àqueles anteriormente despendidos, além de identificar cobranças que considera indevidas ou superiores ao pactuado.

Diante da insatisfação, afirma ter apresentado diversas reclamações administrativas, sem resposta ou solução efetiva, razão pela qual, em 20/12/2023, solicitou a rescisão do contrato à mesma preposta responsável pela contratação.

Entretanto, aduz que o pedido inicial de cancelamento não foi acatado, sendo necessário reiterá-lo por diversas vezes, sem que qualquer providência concreta fosse adotada para a finalização do vínculo contratual. Relata que, somente em 07/02/2024, após outra tentativa de solução, foi fornecido um contato alternativo, igualmente ineficaz, tendo em vista o atendimento automatizado.

Diante disso, expõe que localizou por conta própria o endereço de e-mail do SAC da empresa, uma vez que não estava disponível no site oficial e, em 19/09/2024, enviou mensagem relatando toda a situação vivenciada, acompanhada de capturas de tela dos atendimentos anteriores. Apenas a partir desse momento as tratativas de cancelamento foram iniciadas.

Não obstante, declara ter sido surpreendida com a exigência de cumprimento de 90 dias de aviso prévio, o que postergaria o cancelamento para dezembro de 2024. Discordando dessa condição, especialmente porque não permaneceria na residência para usufruir dos serviços nesse período, sustenta que tal exigência é abusiva.

Além disso, assevera que, mesmo após o pedido de cancelamento, teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito por faturas emitidas posteriormente à solicitação de rescisão, fato que, segundo argumenta, caracteriza violação aos seus direitos e enseja a reparação por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que o pedido de cancelamento somente foi formalizado em 19/09/2024, razão pela qual as faturas negativadas seriam devidas. Pontua que o prazo de 90 dias de aviso prévio está previsto contratualmente, e eventuais alterações na unidade consumidora vinculada ao contrato somente podem ser processadas no ciclo de faturamento subsequente àquele em que ocorreu a solicitação. Por fim, afirma que a cobrança realizada encontra amparo na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso concreto,
impõe-se, inicialmente, o reconhecimento da validade da cláusula de aviso prévio
. Isso porque, em se tratando de rescisão contratual, aplica-se o disposto na Cláusula 3.1.7.1 do contrato (ID 298579363, p. 7), livremente pactuado entre as partes, a qual prevê expressamente que “
Deve ser formalizada notificação prévia de acordo com o previamente negociado na Proposta Comercial
”, sendo que esta estabelece a necessidade de aviso prévio de 90 (noventa) dias.

Tal disposição encontra respaldo não apenas no princípio do
pacta sunt servanda
, mas também na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece que a alteração da unidade consumidora somente pode ser efetivada no ciclo de faturamento subsequente àquele em que apresentada a solicitação, razão pela qual não se mostra possível a concessão de rescisão contratual imediata.

Contudo, ainda que reconhecida a validade da referida cláusula, competia à parte reclamada
demonstrar que efetivamente adotou as providências necessárias ao atendimento do pedido de cancelamento formulado pela consumidora
. Todavia, tais
provas não foram produzidas.

Em atenção às mensagens juntadas aos autos pela consumidora,
não impugnadas especificamente pela parte ré
, verifica-se que a primeira solicitação de cancelamento dos serviços ocorreu em 20/12/2023,
sem que a preposta da ré tivesse adotado qualquer providência para sua efetivação
(ID 298578385).

O pedido foi reiterado nos dias 29/12/2023, 15/01/2024 e 07/02/2024, direcionados à mesma funcionária, sendo que
parte dessas reclamações sequer recebeu resposta
. Apenas na última data mencionada foi fornecido um contato alternativo, devendo-se destacar que,
durante todo o período
—
aproximadamente um mês e meio
—,
a preposta jamais informou não ser responsável pelo setor de cancelamento ou que deveria haver encaminhamento diverso
.

Ademais, restou comprovado que,
mesmo por meio do contato fornecido, a autora não conseguiu formalizar a rescisão pretendida em 08/02/2024
, uma vez que recebeu apenas respostas automáticas, sem acesso a atendimento humano efetivo. Ressalte-se que, em posterior manifestação via e-mail com o SAC, o outro preposto da ré consignou expressamente:
“
(...)
que o aviso prévio passa a ser
contabilizado a partir de sua primeira solicitação
”
(ID 298578367, p. 1).

Nesse contexto, tendo em vista que a primeira solicitação ocorreu em
20/12/2023
,
o prazo de 90 dias de aviso prévio deveria encerrar-se em 20/03/2024
. Todavia, a rescisão não foi efetivada, tendo
a parte autora apenas obtido andamento das tratativas em 19/09/2024
, o que postergaria, de forma indevida, a conclusão do cancelamento para dezembro de 2024.

Importa salientar que competia à ré, à luz do art. 373, II, do CPC, comprovar que tomou as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de processar o cancelamento requerido pela consumidora,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Por outro lado,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração
.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a validade da cláusula de aviso prévio contratualmente estipulada
, mantendo, contudo, o
reconhecimento das solicitações de cancelamento apresentadas desde 20/12/2023.

Por fim,
afasto
a condenação imposta a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025